Tribunal: TJDFT
Processo: 0755460-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INVIABILIDADE. ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
1. O habeas corpus é cabível para sanar coação ilegal à liberdade de locomoção, mas não comporta exame aprofundado de provas, sendo via inadequada para análise do mérito da ação penal.
2. O trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, hipóteses não verificadas no caso.
3. A queixa-crime descreve de forma clara e objetiva as condutas atribuídas aos pacientes, acompanhada de elementos probatórios suficientes para demonstrar indícios mínimos de autoria e materialidade, conforme CPP, art. 41.
4. Teses defensivas relativas à imunidade profissional, ausência de dolo específico e animus defendendi demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser examinadas no curso da instrução penal.
5. A prerrogativa de inviolabilidade do advogado, prevista no art. 133 da CF e no art. 7o, § 2o, da Lei 8.906/94, não é absoluta, não autorizando a prática de atos que possam configurar crimes contra a honra.
6. Precedentes do STF, STJ e TJDFT consolidam que o trancamento da ação penal somente é possível diante de manifesta atipicidade ou ausência de justa causa, o que não se verifica quando subsistem elementos mínimos para a persecução penal.
7. Ausente constrangimento ilegal, mantém-se o ato impugnado.
8. Ordem denegada.